Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731400-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ODENITA MIRANDA DOS SANTOS AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MIRIAN LUZIA DE LIMA, ANDRE LUIZ DE LIMA D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA para se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente recurso, que trata da abrangência do benefício da justiça gratuita concedida à ODENITA MIRANDA DOS SANTOS, tendo em vista que, nos termos da petição de id 114442506 dos autos n. 0016353-58.2014.8.07.0001, a própria Defensoria informa que a assistida ODENITA já obteve a satisfação integral de seu crédito, e que o cumprimento de sentença prossegue apenas para satisfação do crédito de honorários advocatícios devidos ao PRODEF. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator